Tribunal: CARF
Processo: 10830.014670/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014670/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.197 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE DE SOUZA VIOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-50.941 da 22a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 21 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 11/10/2010, de fls. 13/17.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte
10.228,01
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014670/2010-74
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014670/2010-74

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título e Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 10.228,01 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Declarado
IRRF Glosado
72.909.179/0001-05 –
IRMANDADE DA
SANTA CASA DE
VINHEDO

187.630.348-40
10.228,01
10.228,01
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- O valor consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
- A fonte pagadora pagou parcialmente os DARFs referentes ao valor que consta na
declaração de rendimento fornecida por ela e o restante foi englobado numa negociação
com a Receita, conforme os documentos anexos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
encontra previsão legal no artigo 624 do Regulamento do Imposto de Renda –RIR/99:
Art.624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas (Lei
no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I).
O contribuinte informou na DIRPF/2008 o seguinte rendimento objeto do presente
lançamento:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
72.909.179/0001-05
55.118,35
0,00
10.228,01
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 10.228,01 a título de Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Declarado
IRRF Glosado

72.909.179/0001-05 – IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO

187.630.348-40
10.228,01
10.228,01

Na fl. 04 há cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, ano-calendário 2007, da fonte pagadora Irmandade da Santa Casa
de Vinhedo, CNPJ 72.909.179/0001-05, referente a Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício da pessoa física beneficiária dos rendimentos, Alexandre de Souza
Viola, em que se verifica no campo 3. “Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto
Retido na Fonte”:
05. Imposto de Renda Retido 10.228,01
Em consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, CNPJ 72.909.179/0001-05, entregou, em
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014670/2010-74

06/09/2012, DIRF do ano-calendário 2007, Retificadora, que traz as seguintes
informações:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 187.630.348-40
Nome do beneficiário constante do cadastro: ALEXANDRE DE SOUZA VIOLA
CNPJ do declarante: 72.909.179/0001-05
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: IRMANDADE DA SANTA
CASA DE VINHEDO
Data de entrega: 06/09/2012 16:08 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 55.118,35 10.228,01
Total sem 13o: 55.118,35 10.228,01
Em consulta ao Sinal08, verifica-se que os dois DARFs anexados ao processo, fls. 06 e
08, encontram-se no sistema de pagamentos. Entretanto, neles não constam quaisquer
informações se os pagamentos referem-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte do
impugnante.
Para que fosse comprovado o fato, deveria constar o CPF do contribuinte no campo 05
do DARF: Número de Referência.
Somente se verifica nos DARFs recolhidos a informação “IRRF – RPAS Médicos
09/07” e “IRRF sobre RPAS Agosto/2007”.
No processo consta uma relação de médicos, fl. 09, em que se verifica que o Total a
Recolher de IRRF corresponde a R$ 9.806,10. O impugnante é um dos médicos desse
informativo e para ele consta o valor de R$ 1.208,43. Na fl. 07 há outra relação de
médicos com a indicação dos respectivos valores de IRRF; para o impugnante consta
R$ 1.214,47 de IRRF.
Assim, para o contribuinte verifica-se os valores de IRRF:
Fl. Mês Valor de IRRF(R$) A Recolher em
07 Setembro 1.214,47 10/10
09 Agosto 1.208,43 14/09
Pelas informações do processo, não se comprovou que ocorreu a retenção de Imposto
de Renda na Fonte do contribuinte, do valor de R$ 10.228,01, pela fonte pagadora
Irmandande da Santa Casa de Vinhedo,.
Assim, de acordo com as informações acima e as constantes no processo não restou
caracterizado que tenha ocorrido a retenção do valor de R$ 10.228,01 referente ao
Imposto de Renda na Fonte da pessoa física beneficiária dos rendimentos, Alexandre de
Souza Viola, pela fonte pagadora Irmandade da Santa Casa de Vinhedo.
Desse modo, deve ser mantida a glosa da compensação indevida de Imposto de Renda
na Fonte, no valor de R$ 10.228,01, conforme efetuada pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 32, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014670/2010-74

a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

A razão da manutenção na DRJ da glosa da compensação do IRRF sobre os
recebimentos de aluguéis foi que nos DARF trazidos aos autos não consta o CPF do contribuinte,
e ainda que não restou comprovada a ocorrência da retenção.
Ocorre que ao declarante pessoa física beneficiário de recebimentos de pessoa
jurídica basta comprovar que ocorreu a retenção do imposto, vez que o respectivo recolhimento é
de responsabilidade da fonte pagadora.
À fl. 4, o informe fornecido pela fonte pagadora, Irmandade da Santa Casa de
Vinhedo, referente ao ano-calendário de 2007, tendo o recorrente como o beneficiário dos
rendimentos, destaca o valor de R$ 10.228,01 como Imposto de Renda Retido. Esse valor é o
mesmo declarado pela fonte em DIRF, conforme consulta do relator do acórdão recorrido aos
sistemas da Receita Federal, e é o mesmo compensado pelo contribuinte em sua DAA. O
documento hábil a comprovar a retenção a fim de permitir ao beneficiário dos rendimentos fazer
a compensação do imposto pago é justamente o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora, no qual o interessado, no
caso, se baseou.
Assim sendo, como comprovada a retenção na fonte do IR compensado, há que se
afastar a infração lançada.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014670/2010-74

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Original